Tribunal: TJDFT
Processo: 0725677-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME ANTERIOR. DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO DE AUMENTO. 1/8 DO INTERVALO. CORRETO. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. PARCIAL. FRAÇÃO DE AUMENTO 1/12. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu nos autos.
2. A prática de crime, quando do cumprimento de pena de crime anterior, denota maior reprovabilidade, sendo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente. Precedentes
3. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável. 3.1. No caso, o magistrado adotou o aludido critério, no exercício de sua discricionariedade motivada, não prosperando a tese defensiva de aplicação da fração de 1/6 da pena mínima.
4. O reconhecimento da multirreincidência faz jus a maior censura, devendo haver a compensação apenas parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. 4.1 Admite-se a compensação parcial da multirreincidência com a atenuante da confissão espontânea, aplicando-se a fração de 1/4 e subtraindo-se 1/6, o que totaliza acréscimo de 1/12 da pena-base. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.